Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-48.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. POSTULAÇÃO PELO EX-CONVIVENTE. IMÓVEL PROVENIENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CADASTRAMENTO E TITULARIZAÇÃO EM NOME DA ANTIGA COMPANHEIRA. FATOS OCORRIDOS ANOS APÓS O DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. CONCORRÊNCIA DO EX-CONVIVENTE PARA A OBTENÇÃO DA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RESIDÊNCIA NO LOCAL. FATO ANTECEDENTE À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INTERPRETAÇÃO COMO CONCORRÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA TITULARIDADE. INVIABILIDADE. PARTILHA INVIÁVEL. INCREMENTO PATRIMONIAL OCORRIDO APÓS O DESFAZIMENTO DO VÍNCULO E SEM PARTICIPAÇÃO DO ANTIGO CONVIVENTE. COMUNICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL ORIUNDO DE PROGRAMA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO GRACIOSA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELA APELANTE. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RENDIMENTOS. BAIXA EXPRESSÃO. PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. ELISÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE AO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA COM EFEITO EX TUNC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).

2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da declaração firmada pela pessoa natural reveste-se de presunção relativa de legitimidade, podendo ser infirmada, pois, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, assim, não subsistindo nenhum fato apto a infirmá-la, corroborando os elementos colacionados, ao invés, que a postulante da benesse se enquadra nos parâmetros objetivos manejados para sua concessão, agregado ao fato de que está sob o patrocínio da Defensoria Pública, impõe-se sua contemplação com a salvaguarda, inclusive excepcionalmente com efeito ex tunc quando não examinada a postulação anteriormente, não obstante deduzida na primeira intervenção da parte no processo (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).

3. Reconhecida a subsistência de união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo serem rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal estabelecida como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).

4. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável, tornando inviável que imóvel advindo de programa habitacional de natureza social, cuja regularização e titularização foram precedidas de convocação e habilitação ocorridas após a dissolução do vínculo, agregado ao fato de que o cadastramento exigido pela normatização correlata havia sido realizado em nome apenas da antiga convivente, seja objeto de meação, devendo ser resguardada a ela sua titularidade exclusiva, inclusive porque cadastramento em programa habitacional gera mera expectativa de direito, e, ademais, somente se partilha bem originário de esforço conjugado.

5. Ainda que os antigos conviventes tenham coabitado no imóvel que viera a ser transcrito, no ambiente de programa habitacional de natureza social inserido em política pública de regularização fundiária e fomento de imóvel próprio às famílias cuja renda se enquadrem nos parâmetros estabelecidos, em nome da antiga convivente anos após a dissolução do vínculo de união estável, aludido fato não induz que o ex-companheiro concorrera para a aquisição do bem quando depurado que, agregado ao fato de que a transmissão de titularidade ocorrera a título gratuito, sequer participara ele das gestões necessárias à obtenção da propriedade da coisa, não podendo ser agraciado com sua partilha, porquanto impassível de ser transmudado em imóvel comum adquirido a título oneroso no transcurso ou em razão do vínculo havido.

6. Apelo conhecido e provido. Unânime.